Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742271-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mauricio Rodrigues de Oliveira Agravadas: San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda Exame Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricio Rodrigues de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0734441-25.2022.8.07.0001, que veicula requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente formulado pelo recorrente. Após o indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 42285417) o agravante requereu a desistência do presente recurso (Id. 45485563), pois o requerimento de penhora no rosto dos autos no 0700978-39.2020.8.07.0009 foi deferido pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Ademais, o documento referido no Id. 45485564, fls. 2-4, revela que nos autos do processo de origem o Juízo singular, aos 6 de março de 2023, deferiu o requerimento de tutela cautelar em caráter antecedente deduzido pelo credor, ora agravante (item VI da decisão aludida). Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator